Tribunal: TJMT
Processo: 1009718-55.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009718-55.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), LAURINDO GUOLO - CPF: 052.195.669-20 (AGRAVANTE), LENIR GUOLLO DE LIMA - CPF: 361.609.971-49 (AGRAVANTE), PEDRO PAULO GUOLLO - CPF: 353.608.521-00 (AGRAVADO), ANDERSON BRUNO OTAKE GUOLLO - CPF: 018.536.901-47 (AGRAVADO), ROSA GUOLO - CPF: 502.312.431-20 (AGRAVADO), LENIR GUOLLO DE LIMA - CPF: 361.609.971-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LAURINDO GUOLLO (AGRAVANTE), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO), LADIR GUOLLO - CPF: 274.610.501-25 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAIR TERESINHA GUOLLO SANTOS - CPF: 432.737.771-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LECI MARIA MAGRI - CPF: 631.632.841-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ZILMA GUOLLO - CPF: 229.987.561-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – VIOLAÇÃO DE POSSE NÃO VERIFICADA – REQUISITOS DA TUTELA INDEMOSTRADOS – IMÓVEIS QUE SE ENCONTRAM SOB ADMINISTRAÇÃO DOS HERDEIROS E DA VIÚVEA MEEIRA – IMÓVEL MANTIDO NA POSSE DE UMS DOS DEMANDADOS POR FORÇA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Como consabido, nas ações de natureza possessória, deve o autor comprovar, para a obtenção da tutela liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), todos os requisitos estabelecidos no artigo 561 antecedente.

II - O arrendamento das áreas ou aluguéis dos imóveis não demonstram, isoladamente, qualquer violação ao exercício da posse do espólio, mormente quando todos os valores arrecadados estão sendo entregues à meeira e também, ao próprio espólio junto ao processo de inventário.

III - Uma vez que a questão esgrimada passa ao largo de qualquer violação da posse, cabe à parte tratar do imbróglio diretamente nos próprios autos do processo de inventário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE LAURINDO GUOLLO, representado por LENIR GUOLLO DE LIMA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Reintegração de Posse de no 1002981-14.2021.811.0051, ajuizada em face de ROSA GUOLLO, PEDRO PAULO GUOLLO e ANDERSON BRUNO OTAK GUOLLO, indeferiu o pedido possessório, mantendo os demandados, ora agravados, na posse dos imóveis.

Para tanto, narra o agravante que, embora tenha sido nomeado inventariante do Espólio, o acervo hereditário se encontra na posse da viúva meeira Rosa Warnier Guollo, do herdeiro Pedro Paulo Guollo e seu filho Anderson Bruno Otake Guollo, que sequer é herdeiro, mas, tão apenas, arrendatário de um dos imóveis.

Assevera que a fundamentação da decisão agravada não convence, pois o julgador não deve perquirir a respeito do conhecimento ou não da inventariante quanto às particularidades da exploração econômica do imóvel rural, devendo ater-se à lei, que garante o direito à posse e administração dos bens do espólio à inventariante.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de proteção possessória sobre bens imóveis que, segunda a parte agravante, compõem o acervo patrimonial do espólio e que, portanto, devem passar a ser administrados pela inventariante.

Como consabido, nas ações de natureza possessória, deve o autor comprovar, para a obtenção da tutela liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), todos os requisitos estabelecidos no artigo 561 antecedente, quais sejam:

I – a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso em exame, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, isso porque, as particularidades que envolvem o caso em testilha não demonstram violação propriamente dita da posse do espólio, pois, conforme minuciosamente discorrido na decisão agravada, os bens permanecem sob a administração dos herdeiros do
de cujus
, com parte dos frutos sendo direcionados à viúva meeira.

Assim, o arrendamento das áreas ou aluguéis dos imóveis não demonstram, isoladamente, qualquer violação ao exercício da posse do espólio, mormente quando todos os valores arrecadados estão sendo entregues à meeira e também, ao próprio espólio junto ao processo de inventário.

Com efeito, ao menos um dos agravados se encontra na área na condição de arrendatário, onde mantém suas atividades econômicas na condição de agricultor, de modo que, a sua saída do imóvel, além de temerária, violaria a própria obrigação contratual mantida com o demandado.

Assim, uma vez que a questão esgrimada passa ao largo de qualquer violação da posse, cabe à parte tratar do imbróglio diretamente nos próprios autos do processo de inventário.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PERDAS E DANOS - BEM OBJETO DE INVENTÁRIO - DIREITO DE POSSE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - RECURSO PREJUDICADO.
- O exercício de direito de propriedade ou de posse de bem objeto de inventário, que esteja sendo violado ou ameaçado, se faz no Juízo Cível, e não no de Sucessões.

-
Ação possessória não se confunde com inventário, e não existe a mínima possibilidade de decisões conflitantes. Afinal, no inventário se regulariza a transferência da propriedade, ao passo que na possessória se cuida apenas de posse.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.058689-5/001, Relator (a): Des. (a) Moreira Diniz, 4a Câmara Cível Especializada, julgamento em 11/08/2022, publicação da súmula em 12/08/2022)

Diante desse quadro, a decisão não merece qualquer reparo e a sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022